Tribunal: STF
Processo: RE 113879
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- DESISTENCIA DA AÇÃO TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO.
TENDO AS PARTES ACORDADO NA DESISTENCIA DA AÇÃO, CABE RATIFICAR
A DECISÃO HOMOLOGATORIA PROFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, EMBORA,
A RIGOR, ENCONTRANDO-SE OS AUTOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A
HOMOLOGAÇÃO AQUI DEVESSE TER SIDO REQUERIDA. RATIFICADA A
HOMOLOGAÇÃO, JULGA-SE EXTINTA A AÇÃO.